Tribunal: TCU
Processo: 027.284/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3192/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.284/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Pereira (XXX.888.871-XX); Fatima Maria Pereira (XXX.306.961-XX); Gloria Jean Pereira (XXX.645.481-XX); Heloisa Helena Pereira da Silva (XXX.796.546-XX); Heloisa Helena Pereira da Silva (XXX.796.546-XX); Iolanda Pedrosa dos Santos (XXX.948.932-XX); Iris Leite de Moura (XXX.525.867-XX); Ises Leite de Moura (XXX.663.857-XX); Monica Leite de Moura (XXX.963.227-XX); Rita de Cassia de Moura da Rocha (XXX.566.567-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.